Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-14.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO RECONHECIDO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS, PARA REFORMAR A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, que alegam “omissão em relação a todo o contexto dos autos”, pois teria sido deixado de se observar que o seu objeto é a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças da gratificação de preceptoria e não versa sobre o reajuste salarial ou implementação da 3a parcela (de 2015) previsto na Lei Distrital no 5.249/2013.
3. Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida na origem condenou o Distrito Federal ao pagamento de diferenças e implementação, resultante de valores pagos a menor, sobre a gratificação de preceptoria/tutoria, bem como a utilização da tabela de vencimentos da Lei Distrital no 5.249/13, constante no anexo I, no valor relativo a setembro de 2014.
4. Portanto, a questão discutida nos autos, não se adequava ao Tema 864 de repercussão geral, cuja suspensão dos processos havia sido determinada no RE 905.357/RR, em virtude do questionamento do Distrito Federal, sobre os reajustes salariais previstos em diversas leis distritais, para serem implementados a partir de 2015 – situação posterior e fora do escopo da discussão travada entre as partes nestes autos.
5. No entanto, após o acórdão que julgou improvido o recurso interposto pelo Distrito Federal e terem sido rejeitados seus embargos de declaração, foi interposto Recurso Extraordinário e o Presidente da Turma, ao receber o referido recurso, determinou o sobrestamento do feito, com fundamento do Tema 864 (ID 4032555). Após o julgamento do RE 905.357/RR, e o retorno da tramitação destes autos, foi determinado o retorno dos autos, para prolação de juízo de retratação, com fundamento no resultado do julgamento do RE 905.357/RR, realizado pelo STF, momento em que foi aplicada, indevidamente, a tese lá definida, reapreciando a matéria e dando provimento ao recurso do Distrito Federal – julgamento de 02/09/2020, ID 15279404.
6. Observa-se, portanto, que houve erro de julgamento na reapreciação da matéria em juízo de retratação, pois foi aplicada equivocadamente a Tese resultante do julgamento do RE 905.357/RR, nas questões discutidas nestes autos, que são distintas, como já acentuado.
7. É caso, portanto, de acolher os presentes embargos, opostos pela parte autora, para reconhecer a omissão daquele julgado e reformar a decisão proferida em sede de juízo de retratação, pois não ficou demonstrado que o caso em questão se ajustava aos fundamentos do RE 905.357/RR – inteligência do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c arts. 1022, II e seu § único, II, c/c § 1o, IV e V, do art. 489, todos do Código de Processo Civil.
8. Diante disso, passa-se, novamente, à reapreciação da matéria, em juízo de retratação, conforme inciso II, do art. 1.030 do Código de Processo Civil:
REAPRECIACAO DA CAUSA JA JULGADA, NO EXERCICIO DO JUIZO DE RETRATACAO (CPC, ARTS. 1030, II, E 1040, II). ADMINISTRATIVO. GRATIFICACAO DE TUTORIA E PRECEPTORIA. VALOR – PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BASICO – INCIDENCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI DISTRITAL No 5.249/13. MATÉRIA DISTINTA DO REAJUSTE SALARIAL ATINENTE AO PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSAO GERAL – RE 905.357 (TEMA 864). QUESTAO REAPRECIADA EM JUIZO DE RETRATACAO. ORIENTAÇÃO ANTERIOR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Processo julgado por esta 3a Turma Recursal, de cuja decisao se interpôs Recurso Extraordinário, com posterior suspensao do feito em atendimento a decisao do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário no 905.357, do Supremo Tribunal Federal, pelo Regime de Repercussao Geral. Transitado em julgado o Acordao proferido naquele processo, em 18/02/2020, e caso de retomada da tramitacao do feito, com exercicio do juizo de retratação e aplicacao da tese firmada pelo Egregio STF, na forma dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, ambos do CPC.
2. Na situação dos autos, não há coincidência da matéria aqui tratada, com a tese firmada de repercussão geral: “A revisao geral anual da remuneracao dos servidores publicos depende, cumulativamente, de dotacao na Lei Orcamentaria Anual e de previsao na Lei de Diretrizes Orcamentarias”.
3. Como ressaltado pela parte autora, os presentes autos versam sobre pedido de pagamento das diferencas remuneratorias que ja vem sendo pagas de forma defasada pelo Distrito Federal, decorrente do exercicio de cargo transitório de preceptoria, coordenação e tutoria na área de saude, que se denomina de adicional de funcao.
4. Frise-se que a parte autora nao pretendeu a revisao de sua remuneracao, muito menos o reajuste anual de seus proventos, mas simplesmente o pagamento integral dos valores de adicional de funcao, utilizando-se como base os valores de 2014 constantes do anexo I, da Lei Distrital no 5.249/13.
5. O valor da Gratificação de Preceptoria e Tutoria tem como base a tabela salarial implementada pela Lei no 5.249/13 (referente a setembro de 2014) e encontra seu fundamento e previsão legal na própria lei indicada e seu anexo, bem como na Portaria no 124/2009[1], da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
6. As regras instituídas são claras e determinam que o valor das gratificações seja constituído por percentual da última referência do vencimento básico da carreira em questão, fato que implica no reconhecimento do direito da recorrida ao recebimento da diferença entre o valor pago pelo DF, com base em vencimento defasado (em razão da não aplicação da tabela instituída pela Lei no 5.249/13) e o valor correto, atualizado segundo a lei.
7. Portanto, não se trata de reajuste salarial, mas sim de implementação e pagamento de diferenças remuneratórias da gratificação de preceptoria/tutoria, motivo pelo qual deve ser prestigiada e confirmada a sentença proferida na origem.
8. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO: MANTIDO O JULGAMENTO ANTERIORMENTE PROFERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para reconhecer a existência de erro no julgamento de reapreciação da matéria, em juízo de retratação, e reformar a decisão então proferida, conforme supra. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.

[1] “[...]
Art. 30. Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus a gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais – vencimento básico) da respectiva carreira profissional.
Art. 31. Os tutores farão jus a gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da última referência (20 horas semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional.
[...]
Art. 42. Os coordenadores das Comissões de Residência em Area Profissional da Saude farão jus a gratificacao pelo exercicio de suas funcoes no valor correspondente a 60% (sessenta por cento), da última referência (20 horas/semanais – vencimento basico), da respectiva carreira profissional, de forma nao cumulativa com a funcao de preceptor e supervisor.”